Tribunal: TJMT
Processo: 0000608-37.2019.8.11.0038
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000608-37.2019.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Receptação]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[PAULO HENRIQUE SANTOME DA SILVA - CPF: 066.432.471-10 (APELANTE), Jose Antonio dos Santos (APELANTE), LORRAINE CRISTINA BANDEIRA DE SOUZA - CPF: 077.806.611-80 (APELANTE), MILENA GONCALVES DE ALCANTARA - CPF: 089.259.087-43 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSE APARECIDO DA SILVA - CPF: 651.047.901-00 (VÍTIMA), MARIA APARECIDA FERREIRA DOS ANJOS - CPF: 352.694.301-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO (APELADO), JOSÉ ANTÔNIO DOS SANTOS (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000608-37.2019.8.11.0038

APELANTE: PAULO HENRIQUE SANTOME DA SILVA, LORRAINE CRISTINA BANDEIRA DE SOUZA, JOSÉ ANTÔNIO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 155, § 4o, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO FORTE E HARMÔNICO DEMONSTRANDO A RESPONSABILIDADE PENAL DO AGENTE – DEPOIMENTO DOS POLICIAIS RESPALDADOS NOS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO ANGARIADOS – DECOTE DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – INVIABILIDADE – LEGALIDADE DO REGIME FECHADO DECLARADA NO JULGAMENTO DO
HABEAS CORPUS
– REINCIDÊNCIA ALINHADA À PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – PROGRESSÃO DE REGIME – MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – CUSTAS PROCESSUAIS – IMPOSIÇÃO LEGAL – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE QUANDO COMPROVADA A MISERABILIDADE DO RÉU – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – RECEPTAÇÃO – CONDUTA CARACTERIZADA QUANTO A UM DOS RÉUS – ATIPICIDADE MATERIAL RECONHECIDA – INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – OBJETOS COM VALOR IRRISÓRIO – RESTITUIÇÃO À VÍTIMA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO –
INEXPRESSIVIDADE DA LESÃO
– MÍNIMA OFENSIVIDADE DA CONDUTA – AUSÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO APTO A ENSEJAR A CONDENAÇÃO DA RÉ – ABSOLVIÇÃO IMPOSITIVA – RECURSO DOS RÉUS
PARCIALMENTE PROVIDO
E
PROVIDO
O DA RÉ.

A absolvição é inviável quando as provas dos autos convergem no sentido de ter o agente cometido o crime de furto qualificado que lhe é imputado.

As declarações dos policiais, quando prestadas em juízo, sob a garantia do contraditório e da ampla defesa, constituem meio idôneo de prova, notadamente nos casos em que encontram sintonia com as demais provas amealhadas.

“O auto de constatação, instruído com fotografias que demonstram o arrombamento perpetrado na residência da vítima, corroborado pela prova testemunhal produzida em juízo, são provas hábeis para manutenção da qualificadora de rompimento de obstáculo”
(TJ/MT, N.U 0001954-64.2016.8.11.0026).

A presença de circunstância judicial desfavorável (antecedentes), somada à reincidência do réu, autoriza a imposição do regime mais gravoso para o cumprimento da pena.

Eventual direito do apenado à progressão de regime deve ser discutido no juízo da execução penal, especialmente diante de outras condenações a serem observadas.

A condenação em custas processuais decorre de ordem legal (CPP, art. 804). Constatada a condição de hipossuficiente do réu, cabe ao juízo da execução penal suspender a exigibilidade da obrigação, que, no período de 5 (cinco) anos, após o trânsito em julgado da condenação, poderá ser executada se houver a possibilidade de pagamento, sem prejuízo do sustento próprio e da família (CPC, art. 98, §§ 2o e 3o).

A aplicação do princípio da insignificância conclama observar a inexpressividade da lesão jurídica provocada, a mínima ofensividade da conduta do agente, a ausência de periculosidade social da ação e o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento. Se o caso concreto se amolda a tais exigências, o reconhecimento da atipicidade material da conduta é impositivo.

A fragilidade do acervo probatório quanto à ocorrência do crime de receptação descrito na denúncia atrai a incidência do princípio da presunção de inocência, pois milita em prol do acusado o favor da dúvida, conforme parêmia “in dubio pro reo”.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000608-37.2019.8.11.0038

APELANTE: PAULO HENRIQUE SANTOME DA SILVA, LORRAINE CRISTINA BANDEIRA DE SOUZA, JOSÉ ANTÔNIO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interposto contra sentença que condenou Paulo Henrique Santomé da Silva à pena de 2 (dois) anos, 7 (sete) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, em regime fechado, e 14 (quatorze) dias-multa, por infração ao art. 155, § 4o, inciso I, do Código Penal (furto qualificado pelo rompimento de obstáculo),

José Antônio dos Santos à pena de 1 (um) ano,

3 (três) meses e 23 (vinte e três) dias

de reclusão, em regime fechado, e 14 (quatorze) dias-multa, e Lorraine Cristina Bandeira de Souza à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, em regime semiaberto,

e 12 (doze) dias-multa, ambos por infração ao art. 180 do Código Penal (receptação).

Em suas razões, os réus asseveram que: 1) devem ser absolvidos por falta de provas; 2) o local do crime não foi periciado e “
o mero exame fotográfico não é esteio e suporte suficiente para atestar a suposta qualificadora de rompimento de obstáculo
” (sic); 3) Paulo Henrique “
já
cumpriu mais que 1/6 da pena
”, portanto, faz jus “
a progressão antecipada, como forma de garantir o direito à liberdade em atenção ao caráter ressocializador
” (sic); 4) José Antônio desconhecia a origem ilícita dos bens; 5) é caso de aplicar o princípio da insignificância ou desclassificar a receptação para

a modalidade culposa; 7) têm direito ao regime menos gravoso e a isenção de custas e despesas processuais, pois assistidos pela Defensoria Pública (Id. 78703039 - pág. 1-23).

Lorraine também insurge e sustenta que deve ser absolvida por falta de provas (Id. 78703039 - pág. 73-86).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id
78703039 - pág. 89-117 e 78703039 - pág. 118-129
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento dos apelos (Id.
85163481 - pág. 1-19
).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000608-37.2019.8.11.0038

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que, em 14-2-2019, em horário não precisado, Paulo Henrique Santomé da Silva, mediante destruição/rompimento de obstáculo, invadiu a residência localizada a Rua 9, bairro Cidade Alta, na cidade de Araputanga, e subtraiu “
0
1 (um) frasco de perfume Empire Sport, marca Hinode, 01 (uma) televisão, marca Philips, 50 polegadas, 01 (um) controle remoto, marca Philips; 01 (uma) chapinha pequena, cor vermelha, marca Conair; 01 (um) frasco de perfume Grace Midnight, marca Hinode, 01 (uma) caixa de som, cor preta, Infokit Vc-m873bt, 01 (um) controle remoto América, 01 (um) frasco de perfume invencível, 01 (um) frasco de perfume Zaad, marca O Boticário, 01 (um) frasco de perfume F1 Black Premium e 01 (uma) mochila, cor preta”, de propriedade de
José Aparecido da Silva e de Maria Aparecida Ferreira dos Anjos (Id. 78703038 - pág. 10).

Consta ainda que Paulo Henrique entregou alguns produtos para José Antônio dos Santos, e outros para Lorraine
Cristina Bandeira de Souza.

Estas são as provas produzidas no
iter
processual.

Na fase investigativa, José Aparecido da Silva contou que arrombaram a porta dos fundos de sua residência e furtaram “
10 (dez) vidros de perfumes masculinos, bem como 01 (uma) televisão de 50 polegadas, uma caixa de som, 01 (uma) chapinha de arrumar cabelo, 02 (dois) controles remotos e 01 (uma) mochila preta
”. Disse que saiu procurando nas redondezas e foi informado por Erivaldo que Paulo Henrique estava com seus pertences. Relatou ainda que ficou sabendo que José Antônio foi preso, porque ele comprou alguns perfumes, e que a televisão e a mochila, com alguns objetos, foram encontradas no terreno ao lado da casa de Lorraine, depois que vizinhos ouviram barulho no local e avisaram a polícia (Id. 78703038 - pág. 22-23).

No mesmo sentido foi o depoimento de Maria Aparecida Ferreira dos Anjos (Id.
78703038 - pág. 26-27).

Erivaldo Vieira de Amorim de Souza confirmou que estava em uma boca de fumo quando “
Paulo Henrique chegou oferecendo uma televisão de 50 polegadas e dois perfumes; Que o depoente falou para o Paulo Cesar que não tinha dinheiro para comprar, pois valia muito, e então abriu o portão da residência onde fica a citada boca de fumo para que o Paulo Henrique pudesse conversar com o dono da boca [...]; Que o depoente afirma que Paulo Henrique não informou onde havia conseguido esses produtos, bem como não informou a origem, mas o depoente afirma que tem conhecimento se tratava de produtos furtados [...]”
(Id. 78703038 - pág. 20-21).

Gilson dos Reis Neiva relatou o corrido nos seguintes termos:

"[...] em continuidade ao BO n. 2019.49583 (de natureza furto), esta GU PM
recebeu uma informação, via 190, informando que os produtos furtados estavam na "boca da Lorraine"

e que a seu mando Paulo Henrique, juntamente com José Antônio foram os autores do furto
; Fomos até a residência da Lorraine onde alguns comparsas seus se esconderam dentro de sua residência, fora solicitado autorização para que esta GU PM adentrasse em sua casa, porém Lorraine muito assustada não permitiu, fora então informada que buscaríamos um mandado judicial e posteriormente voltaríamos para a revista domiciliar; Fora feito buscas na residência abandonada lateral a sua casa, porém nada localizado; Quando
fomos acionados pelo senhor José Aparecido Silva, amásio da vítima, que segundo ele uma testemunha por nome de Erivaldo Vieira Amorim de Souza sabia quem teria cometido o furto em sua residência, sendo segundo ele o suspeito Paulo Henrique Santomé da Silva, de 24 anos, que inclusive a testemunha afirma que teria recebido por ele oferta dos produtos furtados, entre eles 01 TV de 50 polegadas, marca Philips, e 02 perfumes
; De posse destas informações a GU PM deslocou ate a casa de Paulo Henrique, onde fez sua detenção, posteriormente fora f
eito a detenção do suspeito José Antônio dos Santos em posse de dois perfumes sendo: 01 Grace Midnight e 01 Empire Sport, ambos da Hinode
; Em continuidade as buscas
fomos informados por vizinhos que assim que esta GU PM saiu da casa da Lorraine, escutaram barulhos no muro da Lorraine, esta GU PM voltou a casa vizinha da Loraine e foram constatado que a TV, juntamente com a bolsa preta contendo vários frascos de perfume, acabara de ser jogados por cima do muro, vindos da casa da Lorraine’
’; Que o depoente ainda acrescenta que a Lorraine esperou que eles saíssem de frente a casa dela para poder jogar os objetos furtados para o terreno que fica ao lado da casa dela, e que ela não permitiu a entrada dos Policiais na casa dela porque os objetos estavam todos lá dentro e que inclusive não teria como esses objetos terem parado nesse terreno se não fosse jogando da casa da Lorraine; Que o depoente ainda afirma que esse objetos estavam na lateral do muro da residência da Lorraine; Que diante dos fatos todos os suspeitos receberam voz de prisão e, após a confecção do Boletim de Ocorrência na 2a CIA PM todos eles foram conduzidos presos para essa Delegacia de Polícia, sem lesões corporais decorrentes da prisão; Que o depoente ainda esclarece que todos os envolvidos são conhecidos na cidade pela prática reiterada de crimes, inclusive já foram presos, sendo que a Lorraine é muito conhecida pela prática de receptação e comércio de entorpecente, o Paulo Henrique pela prática de furtos e o José Antônio não é muito conhecido nesta cidade, mas faz uso de tornozeleira e todos eles já foram presos por esses crimes [...]
(Id. 78703038 - pág. 16-17).

O depoimento de Alcides Alves de Almeida foi semelhante (Id.
78703038 - pág. 18-19).

Na delegacia de polícia, Paulo Henrique e Lorraine permaneceram em silêncio (Id. 78703038 - pág. 30-32 e 78703038 - pág. 45-47).

José Antônio sustentou que ‘ganhou’ de Paulo Henrique os perfumes apreendidos pela polícia, mas que não tem nenhum envolvimento nos crimes. Alegou ainda “
que preguntou se os perfumes eram "roubados", e o Paulo Henrique disse que não, que esses perfumes pertenciam a ele mesmo
” (sic) (Id. 78703038 - pág. 36-38).

Na instrução processual, José Aparecido da Silva expôs os acontecimentos nos termos transcritos:

MP: [...] sobre esse furto que aconteceu lá na casa do senhor, como que foi, o que aconteceu?

V: Eu saí de casa para buscar uma foice para roçar o lote sujo ao lado da minha casa, na questão de vinte minutos eu cheguei, que eu adentrei na minha casa
estava a porta arrombada
e meus ‘trem’ tudo revirado, tinha levado a televisão, vários vidros de perfume, uma caixinha de som e foi só isso.

MP: E aí, o que o senhor fez depois?

V: Acionei a polícia, não tinha viatura na cidade, estavam todas ocupadas, aí ficamos aguardando e
naquela ansiedade de eu perder praticamente quase quatro mil reais, aí eu saí andando nas casas
abandonada para ver se eu achava, porque não tinha dado prazo deles encaixotar a televisão, tudo certinho, por na caixa, na embalagem, para ir muito longe,
aí eu cheguei em uma casa abandonada estava um rapaz, eu procurei para ele se ele tinha visto alguém passando, que minha casa tinha sido arrombada, se tinha visto alguém passar com uma televisão e com uma mochila e outras coisas, aí ele falou, fez ar de dar risada, olhou para mim e falou assim: “altos perfumes, né?”, falei: “sim, então você sabe de alguma coisa”, “eu sei onde está suas coisas, mas não posso falar”, aí eu falei para ele: “rapaz, pelo amor de Deus, sou um cara trabalhar, me ajuda aí”, aí ele falou assim: “não posso dizer nada, não posso abrir o bico”, e falei para ele: “se eu te der cinquenta reais”, aí sim ele deu risada e falou: “me dá os cinquenta reais”, entreguei os cinquenta reais na mão dele, e ele disse: “eu sei com quem está ‘seus trem’, ‘seus trem’ está com o Paulo Henrique, você conhece”, falei: “Paulo Henrique não conheço”, “marido da Solange”, “agora conheço”, entreguei os cinquenta reais para ele e saí doido já ligar para a polícia novamente, que já sabia quem é que tinha pegado ‘meus trem’; no que eu cheguei em casa o Paulo Henrique passou para a casa da Lorraine, corri na casa da Lorraine e procurei ela, “o que o Paulo Henrique veio fazer aqui”
, que é o único lugar, eu tinha cisma daquele lugar que frequentava muita gente esquisita, diferente.

MP: Era próximo da casa do senhor?

V: Próximo da minha casa a casa da Lorraine [...] “
o que o Paulo Henrique veio fazer aqui”, ela falou: “veio me oferecer uma televisão de cinquenta polegadas por quinhentos reais, mas eu não tinha o dinheiro e não pude comprar”, aí fiquei desesperado, aí acionei mais uma vez a polícia, aí nesse a polícia já chegou e já foi no encalço dos dois
e foi dessa forma.

MP: Recuperou os bens do senhor?

V: Somente dois vidros de perfume, a televisão e uma caixinha de som com a mochila.

MP: O senhor lembra os vidros de perfume que recuperou, a marca?

V: Lembro sim, é o Empire Gold, da embalagem azul [...] e foi um outro já com o vidro bem mais vazio [...]
.

MP: E o senhor lembra o que foi perdido, o que não recuperado?

V: Foi um perfume da Boticário, um outro vidro de Portinari, só vidro de perfume masculino, não lembro detalhe de todos, ao todo foram dez vidros de perfume.

MP: E a polícia falou para o senhor onde apreenderam essas coisas, onde recuperou os bens do senhor?

V: A televisão e a mochila com o vidro de perfume foi achado ao lado da casa da Lorraine, em uma casa abandonada
.

MP: Depois dessa conversa que o senhor teve com a Lorraine, o senhor conversou com o Paulo, com a Lorraine outra vez ou não?

T: Eu cheguei a conversar com a Lorraine.

MP: O que ela falou?

T: A Lorraine falou para mim: “a sua televisão foi vendida”, aí ela falou o nome do entorpecente deles lá, eu não sei nem como que fala, “foi vendido no valor de quinhentos reais, mas se você não acionar...”, mas eu já tinha acionado a polícia, “se você não acionar a polícia, não por a polícia no meio, até oito e meia eu garanto para você que sua televisão vai ser recuperada
”.

MP: Ela falou que tinha sido vendida, mas não falou para quem?

V: Não falou para quem
.

MP: Ela só garantiu que ia ser recuperada?

V: Ela me garantiu que até oito e meia, inclusive quando foi oito e meia certinho eu estava lá no batalhão o telefone tocou, o policial me avisou: “sua televisão foi recuperada”, não sabia ainda o local, aí o Cabo Reis chegou e falou: “ a televisão foi recuperada em tal lugar assim, ao lado da casa da Lorraine”.

Defesa: O senhor conhece um dos dois?

V: Eu conheço o José há muitos anos, inclusive ele trabalhou de servente junto comigo.

Defesa: O senhor tem conhecimento se ele tinha algum tipo de envolvimento com esses fatos?

V: Não posso te dizer pelo seguinte, eu não tenho prova sobre isso, agora o Paulo Henrique [...] a polícia pegou, levou o Paulo Henrique na casa do José para um dos vidros de perfume, mas também não sei se foi vendido se foi dado, não posso dizer
[...]
(arquivo digital).

A inquirição de Maria Aparecida Ferreira dos Anjos auxiliou na compreensão dos fatos:

MP: Sobre o furto que aconteceu na casa da senhora, como que foi?

V: Eu não estava em casa, aí fui avisada, eu estava fora, estava na casa da minha irmã, aí ligaram para mim e falaram que tinham roubado lá, né?, eu não estava em casa.

MP: [...] o que a senhora constatou?

V: Eu cheguei lá e estava tudo revirado, a casa toda revirada, eles ‘arrebentou’ a porta, tinha levado as coisas, esta tudo bagunçado.

MP: A porta estava arrebentada?

V: Sim, a porta da cozinha.

MP: Como que eles entraram lá?

V: Olha, eles pularam o muro, pularam o muro e estourou a porta da cozinha.

MP: E arrombou a porta da cozinha?

V: Sim.

MP: O que levou da casa da senhora?

V: Levou uma televisão, levou todos os perfumes que tinha, levou uma caixinha de som, uma mochila.

MP: O prejuízo da senhora estipula que foi o que?

V: Ah, eu não tenho nem noção.

MP: A televisão valia quanto mais ou menos?

V: A televisão tinha acabado de comprar, tinha duas semanas, não tinha pagado uma parcela ainda.

MP: A senhora sabe que valor que foi pago na TV?

V: Eu acho que três mil parece, é a televisão de cinquenta polegadas.

MP: Qual era o valor dos perfumes?

V: Dos perfumes tinha vários, a maioria era Hinode, e tinha um que eu mesma tinha comprado, era o Malbec, era cento e setenta e quatro reais.

MP: A senhora ficou sabendo quem fez esse furto?

V: Eu não conheço esse pessoal não, meu marido, meu esposo é que conhece, não tenho conhecimento com eles não.

MP: Vocês recuperam as coisas?

V: Hanrãm, graças a Deus, só os perfumes que não.

MP: Como que recuperou as coisas?

V: A televisão eles jogaram dentro de um quintal, uma senhora, e a mochila e a caixinha de som eles jogaram dentro do quintal lá perto da minha casa.

MP: Jogaram no quintal de quem?

V: Jogaram no quintal de uma senhora perto da minha casa.

MP: Qual é o nome dessa senhora?

V: Eu não sei o nome dela, porque ela é uma senhora sozinha, inclusive ela nem mora lá mais agora, mudou de lá, eu nem sei o nome dela
.

MP: Esse lugar lá da senhora tinha uma movimentação estranha lá ou era boca de fumo lá?

T: Sim, era, graças a Deus ela foi.

MP: Pelo que a senhora sabia era uma boca de fumo lá?

T: Hunrum.

Defesa: [...] então a senhora não tem conhecimento de quem foi a pessoa que furtou?

V: Não.

Defesa: A senhora tem conhecimento se esses produtos foram vendidos?

V: Os perfumes diz que foi vendido.

Defesa: A senhora não recuperou nenhum perfume?

V: Só um, só estava com pouco, agora os que estavam cheios nenhum [...].

Defesa: A televisão a senhora recuperou?

V: Graças a Deus recuperou.

Defesa: Tinha algum dano?

V: Não, Deus foi tão bom que jogou ela, mas não quebrou, estava dentro da caixa, e jogou no quintal do outro [...]
(arquivo digital).

Alcides Alves de Almeida descreveu, pormenorizadamente, a ação policial:

MP: [...] sobre esse furto, receptação [...] uma televisão de cinquenta polegadas, o senhor se recorda?

T: Sim senhor.

MP: Conta para a gente como que aconteceu essa prisão?

T: A gente foi acionado sobre esse furto, aí deslocamos até o local.

MP: O senhor lembra quem acionou vocês?

T: Foi a vítima, a esposa do senhor lá...

MP: Certo?

T:
Aí, em seguida deslocamos na casa, mas não tivemos êxito nenhum, depois alguém ligou lá que a televisão estava na casa próxima a essa pessoa, deslocamos também e não conseguimos, porque a pessoa não autorizou a entrada nossa, depois mais tarde o marido dessa dona ligou que ele tinha passado um dinheiro para alguém lá, e alguém tinha informado para ele as pessoas que tinham participação nesse furto; aí deslocamos pegamos um, esse um foi até outro cidadão que estava com o vidro de perfume, e a televisão jogada no quintal ao lado onde a gente já tinha vasculhado
,
uma casinha, estava a televisão e se me recordo bem, uma mochila.

MP: Certo, aqui a gente tem o Paulo Henrique e o José Antônio, o senhor lembra na casa de quem que foi primeiro?

T: Na casa próxima a vítima lá, Paulo Henrique, alguma coisa sobre Henrique.

MP: Aí chegando lá achou alguma coisa na casa dele ou não?

T: Não, ele tinha passado para o outro, que mora na rua próxima a faculdade.

MP: Ele falou o que tinha passado?

T: Não, não me recordo se ele falou que sim ou não, não lembro não.

MP: Ele admitiu que ele tinha furtado ou não?

T: Não, também não me recordo direito não.

MP: E como vocês chegaram na pessoa do outro lá, José Antônio?

T: Esse rapaz que passou o dinheiro para ele, ele tinha falado que alguém tinha oferecido esse perfume para ele, que era esse Henrique, e aí esse Henrique tinha passado para esse outro senhor, aí deslocamos na casa do rapaz, aí ele falou que esse Henrique tinha passado para ele, doado para ele o perfume.

MP: O José Antônio falou que tinha doado para ele?

T: Isso.

MP: Daí vocês foram de novo no Paulo Henrique ou não?

T: O Paulo Henrique eu não me recordo se ele, eu acho que ele já estava lá, foi os dois juntos.

MP: Foram os dois juntos?

T: Isso.

MP: Aí vocês foram do lado da casa que já tinham ido primeiro e estava ao lado?

T: A televisão e uma mochila, a televisão estava...

MP: [...] é um terreno baldio?

T: É um terreno baldio, aí informaram através de ligação anônima que estava na casa vizinha, mas a dona da casa não autorizou a entrada nossa, aí falaram...

MP: [...]?

T: Eu...é alguma coisa sobre ‘Raine’, Regiane...

MP: Lorraine seria?

T: Isso, Lorraine.

MP: Esse local já é conhecido do senhor lá, boca de fumo, coisa assim ou não?

T: Não, eu estava de licença e eu tinha retornado ali de licença recente, eu fiquei um ano e pouco fora tirando licença prêmio, então, atualmente eu estava trabalhando em Indiavaí, então não posso afirmar que era boca de fumo ou não.

MP: O senhor não conhecia lá então porque o senhor estava de licença?

T: Não senhor, não conhecia a casa não.

MP: A senhora não autorizou entrar na casa, teve uma segunda denúncia, vocês foram lá e estava no terreno baldio ao lado da casa dela?

T: Isso.

MP: Os vizinhos chegaram a comentar que logo que a PM saiu de lá escutou barulho no quintal?

T: Retornamos através dos vizinhos ter ligado que a televisão foi encontrava no terreno baldio.

Defesa: Quando o senhor teve o primeiro contato com o Paulo Henrique o que ele disse?

T: Não me recordo doutora.

Defesa: E o José Antônio o senhor lembra?

T: Esse eu lembro que ele falou que o perfume tinha ganhado dele no dia anterior.

Defesa: Do Paulo Henrique?

T: Isso.

Defesa: Tinha ganhado o perfume?

T: Isso.

Defesa: E segundo a vítima, era os mesmos perfumes, as características que ele tinha falado...

Defesa: Quantos perfumes?

T: Eu lembro que pegou com ele parece que dois
.

Defesa: No momento em que vocês chegaram na casa do José qual foi a reação dele, ele entregou o perfume, ele deixou vocês entrar, como que foi?

T: Não, ele buscou o perfume, porque o menino conversou com ele, falou: “não, o perfume eu já falei que está contigo”, aí ele foi e pegou o perfume.

Defesa: Mas ambos tinham falado, ele falou que ganhou e Paulo Henrique falou que deu para ele?

T: Na realidade Paulo Henrique nem falou que tinha dado para ele, alguém que falou que ele tinha descido e passado esse perfume lá na casa desse rapaz [...]
(arquivo digital).

Erivaldo Vieira de Amorim de Souza alterou o depoimento anteriormente prestado, e perante o juiz disse que nada sabia do ocorrido. Insistiu que o depoimento que prestou na fase inquisitorial é inverídico e ‘foi inventado pela polícia’. Também alegou que a vítima mentiu e que não deu dinheiro para que contasse o que sabia sobre o furto’ (arquivo digital).

Em juízo, José Antônio Santos sustentou que ganhou de presente de Paulo Henrique os dois perfumes que entregou para a polícia, ‘um ou dois dias antes do crime’, e apesar de desconfiar, não sabia que eram ‘roubados’ (arquivo digital).

Paulo Henrique negou ter envolvimento no furto que, segundo ele, foi cometido por Ancelmo Vinicius, a mando de Lorraine - ‘que era dona da boca de fumo que ficava próximo ao local’. Afiançou que foi ela quem colocou as coisas ‘atrás da casa’, depois que a policia a procurou. Admitiu ter dado ‘dois perfumes’ para José Antônio, dois dias antes do crime, mas que foram comprados de um vendedor na rua. Disse ainda que era muito amigo de Erivaldo, mas que se afastou depois que ele ‘ganhou cinquenta reais para lhe colocar na casinha’ (arquivo digital).

Lorraine não foi ouvida em juízo, pois declarada revel (Id.
78703038 - pág. 170-171).

Ao reverso do que entende a defesa, o conjunto probatório é forte e harmônico e demonstra a responsabilidade de Paulo Henrique pelo furto em análise.

Desde a primeira oportunidade em que foi auscultado, José Aparecido aduziu que sua residência foi arrombada e vários pertences subtraídos. Diante da situação, ficou ‘desesperado’ e saiu procurando informações na vizinhança; em determinado momento, encontrou Erivaldo, que, depois de receber R$ 50,00 (cinquenta reais), lhe contou que o furto foi cometido por Paulo Henrique.

No ponto, a vítima explicou para o Promotor de Justiça que “
procurou para ele (Erivaldo) se tinha visto alguém passando, que sua casa tinha sido arrombada”
e que depois que
“entregou os cinquenta reais na mão dele, ele disse que ‘meus trem’ estavam com o Paulo Henrique”.

Esclareceu que, pouco depois, viu Paulo Henrique conversando com sua vizinha Lorraine, e quando perguntou a ela o que queria, lhe respondeu
:
“veio me oferecer uma televisão de cinquenta polegadas por quinhentos reais, mas eu não tinha o dinheiro e não pude comprar”.

O envolvimento de Paulo Henrique no delito também foi exposto nas declarações de Alcides Alves de Almeida.

De acordo com o policial, Paulo Henrique foi preso depois que a vítima lhe repassou as informações que recebeu de Erivaldo e os levou até a residência de José Antônio, que estava com dois vidros de perfume.

Aduziu que a polícia recebeu informação de que a televisão foi repassada para Lorraine, mas quando a procuraram ela não os deixou entrar na residência. Explicou que o terreno do lado - que estava vazio - foi revistado, mas nada foi encontrado, e no decorrer da diligência os vizinhos avisaram que o aparelho e a mochila foram deixados próximo ao muro da casa dela.

Convém ressaltar que o
depoimento
dos
policiais
prestado em juízo constitui
prova idônea para respaldar a condenação,
notadamente quando
não existe dúvida quanto à imparcialidade dos agentes, cabendo
à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da
prova,
o que não
ocorreu no presente caso.

Neste Tribunal, a questão encontra-se pacificada no Enunciado n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, que dispõe:

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no mesmo sentido:

[...] Ademais, "Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal." (AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1.619.050/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 28/4/2020, DJe 4/5/2020). [...]
(STJ, AgRg no AREsp 1683073/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 19/10/2020).

[...] Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal. [...]
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1211810/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 26/02/2019).

Anoto que a retratação de Erivaldo na instrução criminal, na qual aduziu que o depoimento que prestou na fase inquisitorial ‘foi inventado pelos policiais’, e que a vítima mentiu a seu respeito, encontra-se isolada nos autos.

De fato, não há provas que o envolvimento de Paulo Henrique no crime foi arquitetado pelos policiais, e, muito menos, que eles obrigaram a testemunha a mentir a respeito dos fatos.

A alegação de que a vítima faltou com a verdade tampouco encontra sustentação no conjunto probatório.

De se consignar que a nova versão apresentada pela testemunha diverge completamente dos demais elementos de convicção angariados, em especial das declarações de José Aparecido e do policial que acompanhou as investigações.

O que se tem de concreto é o fato que Paulo Henrique foi preso a partir das informações prestadas por Erivaldo, que levaram os policiais à residência de José Antônio, onde parte da
res furtiva
foi localizada.

Para ter credibilidade a retratação, deve ela ter justificativa plausível. O simples d
esdizer não autoriza considerá-la, ainda mais quando o que foi dito na fase extrajudicial encontra sintonia nas provas produzidas na instrução processual:

[...] Deve ser mantida a condenação de primeiro grau dos agentes, se as provas colhidas demonstraram que eles efetivamente atuaram no furto de madeiras, não sendo aptas a infirmá-las a retratação injustificada de testemunhas em juízo. [...]
(TJMG - Apelação Criminal 1.0017.12.004663-0/001, Relator (a): Des.(a) Sálvio Chaves, Relator (a) para o acórdão: Des.(a) Marcílio Eustáquio Santos, 7a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 18/12/2019, publicação da súmula em 22/01/2020).

[...] A retratação em juízo, quando dissociada do conjunto probatório, não deve merecer credibilidade, prevalecendo a confissão extrajudicial rica em detalhes sobre o objetivo dos réus de subtraírem o veículo da vítima, mormente se corroborada pelo depoimento judicial de testemunhas oculares e dos agentes policiais que diligenciaram após a ocorrência. Inadmissível a desclassificação de latrocínio para homicídio quando os agentes têm por desígnio a subtração, para si ou para outrem, de coisa alheia móvel; [...]
(TJ/MT, N.U 0003542-76.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 20/05/2020, Publicado no DJE 22/05/2020).

A negativa de autoria por parte de Paulo Henrique não basta para a absolvição pretendida.

A versão sustentada por ele de que o furto foi cometido a mando de Lorraine, pela pessoa chamada Ancelmo Vinicius, não convence, até porque nenhuma outra informação foi trazida a respeito do alegado.

Além disso, não há como ignorar que o perfume que Paulo Henrique admitiu ‘ter dado de presente’ para João Antônio foi reconhecido por Maria Aparecida, conforme comprova o Termo de Reconhecimento de Objeto e Entrega acostados no Id.
78703038 - pág. 59-60.

Apesar de alegar que adquiriu os produtos de forma lícita, também não foram produzidas provas nesse sentido.

Assim sendo, por restar demonstrado que Paulo Henrique foi o autor do furto, a condenação deve ser preservada, conforme recomendam os seguintes arestos:

[...] Deve ser mantida a condenação do apelante pela prática do delito de roubo circunstanciado, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos por meio das declarações firmes e coerentes dos adolescentes que praticaram o delito em questão na companhia e sob orientação do apelante. Logo, não se pode cogitar a aplicação, em seu favor, do brocardo jurídico in dubio pro reo, uma vez que o conjunto probatório encontradiço nestes autos não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório, restando, pois, afastada a aplicação do art. 386, VII do Código de Processo Penal. [...]
(TJ/MT, N.U 0004846-70.2009.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 26/05/2021, Publicado no DJE 30/05/2021).

[...] É inconsistente a negativa de autoria consubstanciada em versão da qual nenhuma prova foi feita, em especial se o crime e o apelante foram delatados às minúcias pelos comparsas, e as provas produzidas pela acusação em juízo formam um conjunto probatório harmônico a demonstrar que o acusado não só foi o mentor do crime, como também desfechou os tiros contra a vítima, fugindo em seguida com o veículo subtraído. Assim, comprovada a autoria do delito e o animus dolandi, ou seja, a vontade livre e consciente de praticar o crime de roubo e, por conseguinte o evento morte, não há que se falar em aplicação do princípio in dubio pro reo e nem mesmo em atipicidade da sua conduta. [...]
(TJ//MT, N.U 0001467-03.2014.8.11.0079, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/05/2021, Publicado no DJE 26/05/2021).

Também não prospera o pedido de exclusão da qualificadora do rompimento de obstáculo, em razão da falta de perícia no local do crime.

No caso
sub examine
, o arrombamento foi constatado no Auto de Verificação de Local de Delito, que consignou “
que a porta da cozinha (fundo) estava arrombada
,”
(Id.
78703038 - Pág. 61).

A fotografia que o acompanha expõe a qualificadora (Id. 78703038 - Pág. 65).

O depoimento judicial das vítimas confirmou a situação no ponto em que afirmaram que, para entrar na casa, o meliante pulou o murro e ‘arrombou a porta da cozinha’ (arquivo digital).

Impende registar que a falta de perícia, por si só, não é motivo para afastar a qualificadora descrita na denúncia, especialmente quando o rompimento; destruição encontra-se comprovado por outros meios de prova (CPP, art. 158, c/c o art. 167).

A jurisprudência respalda o entendimento:

[...]

Com efeito, para a configuração de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, o exame pericial não se constitui o único meio probatório possível para a comprovação da qualificadora de rompimento de obstáculo no crime de furto, sendo lícito, considerando o sopesamento das circunstâncias do caso concreto, a utilização de outras formas, tais como a prova a documental e a testemunhal, desde que devidamente justificada a impossibilidade de realização do laudo pericial. [...] (
STJ, AgRg no HC 615.510/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 23/11/2020).

[...] O auto de constatação, instruído com fotografias que demonstram o arrombamento perpetrado na residência da vítima, corroborado pela prova testemunhal produzida em juízo, são provas hábeis para manutenção da qualificadora de rompimento de obstáculo. [...]
(TJ/MT, N.U 0001954-64.2016.8.11.0026, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/06/2020, Publicado no DJE 04/06/2020).

No que se refere ao regime de cumprimento da pena imposta a Paulo Henrique – que foi estabelecido no fechado –, esclareço que a situação foi analisada no
Habeas Corpus
n. 1013816-88.2019, julgado pela Segunda Câmara Criminal, em 25-10-2019, que recebeu a seguinte ementa:

HABEAS CORPUS
– SENTENÇA CONDENATÓRIA EXARADA DIANTE DA PRÁTICA DO CRIME DE FURTO – PACIENTE REINCIDENTE E NEGATIVIDADE DOS VETORES DO ARTIGO 59 DO CP – ESTABELECIMENTO DE REGIME PRISIONAL FECHADO – INSURGÊNCIA DA DEFESA – ROGO PELA APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 387, § 2o, DO CPP – ALEGADO O CUMPRIMENTO DE MAIS DE UM SEXTO DA REPRIMENDA – IMPROCEDÊNCIA – REGIME PRISIONAL SELECIONADO A PARTIR DA REINCIDÊNCIA E DA NEGATIVIDADE DOS VETORES JUDICIAIS – INCIDÊNCIA DA DETRAÇÃO QUE RESTARIA INÓCUA – PRECEDENTES DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ORDEM DENEGADA.

Não há falar em aplicação da detração prevista no artigo 387, § 2o, do CPP, quando o regime prisional tiver sido estabelecido diante da reincidência do paciente e da valoração desfavorável das circunstâncias judiciais.

Ademais, a discussão acerca de eventual direito do réu a progressão de regime deve ser formulada no juízo da execução penal, notadamente em razão de ele apresentar outras condenações.

Também não prospera o pedido de absolvição de José Antônio quanto ao crime receptação.

O conjunto probatório demonstrou que parte da
res furtiva
, proveniente do furto cometido por Paulo Henrique, foi encontrada em seu poder.

De fato, o próprio réu admitiu ter recebido de Paulo Henrique os dois vidros de perfume, sendo certo que a informação foi confirmada pelo corréu.

Não se pode ignorar que a posse de produto proveniente de crime patrimonial faz presumir a responsabilidade do agente, cabendo à defesa provar as circunstâncias que o exonerem do crime de recepção, conforme salienta os seguintes arestos:

[...] A posse injustificada de produto objeto de crime, por si só, confirma a autoria (TJMT, AP N.U 0029323-48.2017.8.11.0042), gera a presunção de sua responsabilidade e provoca a inversão do ônus probatório, razão pela qual a ausência de justificativa plausível autoriza a responsabilização penal por receptação (TJMT, AP no 43210/2018). [...]
(TJ/MT, N.U 1000347-96.2020.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/06/2021, Publicado no DJE 02/06/2021).

[...] No crime de receptação, a posse injustificada da coisa objeto de outro delito, por si só, faz presumir a autoria, incumbido ao acusado comprovar, indene de dúvidas, as eventuais alegações de que a adquiriu ou a detém legitimamente ou, ao menos, que efetivamente desconhecia sua procedência ilícita ou, ainda, que agiu culposamente, pois o ônus da prova é de quem alega, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, sobretudo quando se apresenta versão defensiva inverossímil diante das circunstâncias que norteiam o caso, não sendo demais registrar, ainda, que a adoção de tal sistemática não importa em indevida inversão, mas, em correta distribuição do referido encargo probatório. [...]
(TJ/MT, N.U 0012921-20.2017.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 31/05/2021, Publicado no DJE 04/06/2021).

Nesse contexto, mostra-se inviável isentá-lo da responsabilidade penal.

A desclassificação do crime de receptação para a modalidade culposa também não encontra respaldo no conjunto probatório, notadamente porque José Antônio não conseguiu provar o desconhecimento quanto à procedência ilícita dos produtos.

Na verdade, no interrogatório judicial aduziu que ‘desconfiou’ da procedência ilícita dos produtos.

Nesse contexto, inviável a desclassificação para a modalidade culposa:

[...] Não é possível a desclassificação do delito de receptação dolosa para a modalidade culposa, se o agente não comprovou, indene de dúvidas, que desconhecia a origem ilícita do objeto apreendido em sua posse; cabendo ressaltar que, no crime de receptação, a posse injustificada de bem objeto de crime inverte o ônus da prova. [...]
(TJ/MT, N.U 0003230-66.2017.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/05/2021, Publicado no DJE 02/06/2021).

[...] Não se desincumbindo de demonstrar que comprou os objetos, sem saber que era proveniente de origem duvidosa ou ilícita, descabe cogitar em absolvição ou desclassificação do delito de receptação dolosa para a modalidade culposa, prevista no artigo 180, § 3o, do Código Penal.
(TJ/MT, N.U 0000674-37.2016.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2021, Publicado no DJE 10/05/2021).

Não desconheço que, anteriormente, José Antônio foi condenado pelo crime de homicídio (CP, art. 121) e por tráfico de drogas (
art. 33 c/c art. 40, VI da Lei n. 11.343/06) (Id. 78703038 - pág. 250).

Todavia, o Superior Tribunal de Justiça, excepcionalmente, admite a aplicação do princípio da insignificância ao réu reincidente, quando as peculiaridades do caso demonstrar a inexpressividade da lesão jurídica provocada e o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento perpetrado,
verbis
:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REINCIDÊNCIA. INCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal consagrou o entendimento de que, para a aplicação do princípio da insignificância, devem estar presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.

2. Esta Corte "tem admitido, excepcionalmente, a aplicação do princípio da insignificância ainda que se trate de réu reincidente, considerando as peculiaridades do caso em exame, em que evidente a inexpressividade da lesão jurídica provocada e o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento do agente" (AgInt no AREsp n.

948.586/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 18/8/2016, DJe 29/8/2016).

3. Na hipótese, e excepcionalmente, pareceu-me inequívoco o reduzido grau de reprovabilidade e a mínima ofensividade da conduta, tendo em vista que se trata de furto de dois pacotes de fralda avaliados em R$ 40,00 cada - montante inferior a 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos (R$ 998,00) -, não podendo ser desprezado, ainda, o fato de eles terem sido recuperados, de o delito ter sido praticado sem violência ou grave ameaça e da natureza do bem.

4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC 640.929/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 21/05/2021)

Esse é exatamente o caso dos autos.

Parece-me inequívoco o reduzido grau de reprovabilidade e a mínima ofensividade da conduta, tendo em vista
que os bens receptados por José Antônio se resumem a 2 (dois) vidros de perfume
usados
, da marca Hinode.

Na época (14-2-2019), os bens não foram avaliados.

No entanto, consulta ao sítio eletrônico da marca demonstra que,
atualmente
, as fragrâncias apresentam preço médio de, aproximadamente, R$ 150,00 (cento e cinquenta reais).

Ademais, Maria Aparecida esclareceu que um dos perfumes recuperados “
só estava com pouco”
,
circunstância que reduz substancialmente seu valor.

Além disso, os produtos encontrados com ele foram restituídos às vítimas.

Diante do cenário delineado, o princípio da insignificância deve ser aplicado em benefício do réu para absolvê-lo do crime de receptação que lhe é imputado.

No que se refere às
custas processuais
, bem se sabe que a obrigação deriva de imposição legal (CPP, art. 804).

Constatada a condição de hipossuficiente do réu, suspende-se a exigibilidade da obrigação, que, no período de 5 (cinco) anos, após o trânsito em julgado da condenação, poderá ser executada se houver a possibilidade de pagamento, sem prejuízo do sustento próprio e da família (CPC, art. 98, §§ 2o e 3o).

De mais a mais, cabe ao juízo da execução penal avaliar as condições financeiras do agente, com vista à possível suspensão da exigibilidade. Confira-se:

[...] A miserabilidade econômico-financeira do condenado assistido pela Defensoria Pública, que implica na impossibilidade de pagamento das custas processuais, exigência expressa do art. 804 do CPP, deve ser verificada pelo juiz da execução penal, à época da exigência do pagamento, sendo, portanto, matéria afeta à execução penal.
(TJ/MT, N.U 0004943-67.2016.8.11.0018, REL. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/07/2019, Publicado no DJE 19/07/2019).

[...] A pretendida isenção do pagamento das custas processuais é questão a ser decidida pelo Juízo da Execução Penal, por ser o momento adequado para aferir a real situação financeira do agente, não bastando para satisfazer tal pretensão que o apelante tenha sido defendido pela Defensoria Pública. [...]
(TJ/MT, N.U 0019077-56.2018.8.11.0042, REL. DES. RUI RAMOS RIBEIRO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 04/07/2019).

De outro giro, a condenação de
Lorraine
pela receptação do televisor e da mochila contendo outros bens das vítimas deve ser rechaçada.

As provas colacionadas não infundem a convicção necessária para firmar um decreto condenatório.

Na instrução processual, Alcides Alves de Almeida relatou que recebeu informação que a televisão furtada estava com Lorraine, mas não conseguiu averiguar o fato, porque ela não autorizou o ingresso dos policiais na residência.

Segundo o policial, foram feitas buscas no terreno baldio que fica ao lado, mas nada foi encontrado; contudo, pouco depois, vizinhos avisaram a polícia que o aparelho foi deixado no local.

As pessoas que, aparentemente, viram Lorraine abandonando os objetos que, posteriormente, foram encontrados pela polícia não foram ouvidas, seja na fase investigativa, seja na judicial.

Por mais significativo que seja a localização de parte da
res furtiva
no terreno baldio que faz divisa com a residência da ré, a circunstância não permite afirmar, sem eiva de dúvida, que os bens estavam com ela.

A responsabilização penal somente pode exsurgir quando a prova produzida apresentar grau de segurança e confiabilidade de tal grandeza que infunda no juiz razões para crer que seu conteúdo é verdadeiro, ou ao menos com uma probabilidade de tal ordem que permita afirmar, acima de qualquer dúvida, a ocorrência do fato criminoso e sua autoria.

Se remanescem dúvidas, condenar uma pessoa inocente constitui um erro mais custoso que absolver um culpado.

Em nosso sistema, o ônus da prova cabe inteiramente à acusação, até porque milita em favor do acusado, por deferência constitucional, a presunção de inocência.

No tocante à matéria em debate, é pertinente a doutrina de Guilherme de Souza Nucci:

[...] em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o direito-dever do Estado de punir, havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado. É um princípio conexo (e consequencial) à presunção de inocência (art. 5o, LVII, CF). Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação. Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado. [...] Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo. Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição
(
in
Código de Processo Penal Comentado, 8a ed. Revista dos Tribunais, 2008, p. 44-45 e 689).

Nesse sentido, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

[...] Nenhuma acusação penal se presume provada. Não compete, ao réu, demonstrar a sua inocência. Cabe, ao contrário, ao Ministério Público, comprovar, de forma inequívoca, para além de qualquer dúvida razoável, a culpabilidade do acusado. Já não prevalece, em nosso sistema de direito positivo, a regra, que, em dado momento histórico do processo político brasileiro (Estado Novo), criou, para o réu, com a falta de pudor que caracteriza os regimes autoritários, a obrigação do acusado provar a sua própria inocência (Decreto-lei n. 88, de 20/12/37, art. 20, n. 5) [...]. Em matéria de responsabilidade penal, não se registra, no modelo constitucional brasileiro, qualquer possibilidade de o Judiciário, por simples presunção ou com fundamento em meras suspeitas, reconhecer a culpa do réu. Os princípios democráticos que informam o sistema jurídico nacional repelem qualquer ato estatal que transgrida a dogma de que não haverá culpa por presunção nem responsabilidade criminal por mera suspeita [...].
(HC n. 84.580/SP, Rel. Min. Celso de Mello).

Destarte, se não há provas satisfatórias demonstrando que Lorraine cometeu o crime que lhe foi imputado na denúncia, é impositivo absolvê-la,
verbis:

[...] Deve ser mantida a absolvição do delito de associação para o tráfico de drogas, quando não houver provas seguras acerca do prévio ânimo associativo, duradouro, estável e organizado entre os indivíduos.
(TJ/MT, N.U 1000727-15.2020.8.11.0080, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/06/2021, Publicado no DJE 02/06/2021).

Posto isto, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
provejo parcialmente
o recurso interposto por
Paulo Henrique
Santomé da Silva e José Antônio dos Santos para absolver o segundo recorrente do crime de receptação
, ante a incidência do princípio da insignificância; assim como
provejo

o recurso de
Lorraine Cristina Bandeira de Souza para absolvê-la do crime de receptação, com fundamento no art. 386, inciso V, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2021